Tribunal: STF
Processo: HC 270298
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  A defesa de Gabriel dos Santos Pedro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), tendo a custódia sido convertida em preventiva. Posteriormente, a prisão preventiva foi revogada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus. O Ministério Público ofereceu denúncia, posteriormente aditada apenas para correção de erro material quanto à data do fato, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27/03/2026.

O impetrante pretende: 

(c) a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer as nulidades do procedimento adotado após a apresentação das defesas preliminares (movs. 81 e 88), pela afronta ao sistema acusatório, bem como das nulidades subsequentes: cerceamento de defesa e ausência de fundamentação no recebimento da denúncia. Determinando-se o retorno dos autos ao momento imediatamente posterior à apresentação das defesas, para que o juízo de origem profira decisão fundamentada sobre a admissibilidade da denúncia originalmente ofertada (mov. 56), inclusive quanto às teses defensivas suscitadas, notadamente a (i) ausência de fundamentação do Ministério Público quanto ao não oferecimento do ANPP, nos termos do precedente do STJ então invocado; e a (ii) inépcia da denúncia quanto ao dado irreal (data do fato) indicado na peça acusatória. 
Subsidiariamente, caso não acolhida a nulidade estrutural acima indicada, pedimos (d) a concessão da ordem de habeas corpus para o reconhecimento da nulidade da decisão de recebimento da denúncia (mov. 118), com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes e determinação de nova decisão fundamentada, com apreciação das teses defensivas. 
Subsidiariamente, (e) requer-se o reconhecimento da nulidade da decisão judicial que determinou a abertura de prazo ao MP para correção da denúncia (mov. 109), por violação ao sistema acusatório, com a invalidação dos atos subsequentes dela decorrentes. 
Ainda subsidiariamente, (f) pedimos o reconhecimento da nulidade do recebimento da denúncia após o aditamento (mov. 118), em razão da ausência de abertura de prazo à defesa para manifestação, com a reabertura do contraditório e novo exame da admissibilidade da acusação.

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente